Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727198-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA na ação de cumprimento de sentença movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA, que homologou o laudo pericial de ID 195281053 e manifestações periciais, conforme consta da decisão de ID 235522557, dos autos de referência. A agravante alega, em síntese, que o perito deixou de responder quesitos essenciais e tecnicamente fundamentados formulados pela agravante, comprometendo a confiabilidade da perícia e violando o contraditório (CPC, art. 10). Além disso, aduz que ao homologar cálculo baseado em metodologias como SAC ou PRICE, em detrimento da fórmula pactuada de IGPM + 1% ao mês reconhecida judicialmente, o juízo extrapolou os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 502), desconstituindo indiretamente a sentença. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela revogação da decisão e determinação de nova perícia judicial. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em determinadas etapas processuais, decisões interlocutórias — ainda que não definitivas — podem gerar efeitos imediatos e de difícil reversão, como bloqueio de ativos, penhora, expropriação ou alienação de bens. Tais medidas, por possuírem natureza satisfativa, impactam diretamente o patrimônio e a esfera jurídica das partes. Contudo, tais repercussões não estão presentes na hipótese ora analisada. No presente caso, a decisão que homologou o laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas pelo legislador para cabimento de Agravo de Instrumento, cuja aplicação é restrita. Portanto, não é admissível ampliar esse rol por meio de interpretação extensiva, sob pena de desvirtuar a intenção legislativa que definiu de forma expressa quais decisões interlocutórias podem ser impugnadas por essa via. Importante destacar que o não conhecimento deste recurso não causará prejuízo ao agravante. Isso porque as questões resolvidas nesta fase de cumprimento de sentença, quando não comportam agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão. Desse modo, o agravante poderá suscitar a matéria em momento oportuno, especialmente em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, onde poderá alegar, por exemplo, o excesso de execução ou outras matérias pertinentes à apuração do valor devido. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator